Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728003-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUANE SOARES ANDRADE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Homologo o pedido de desistência do presente habeas corpus formulado pela impetrante/paciente (ID 61519150). Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024 14:57:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator